Tribunal: TJSP
Processo: 1000774-96.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - AUTOR - ACUSAÇÃO DE SUBTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA RÉ APÓS DESLIGAMENTO DA EMPRESA - RÉ - PROMOÇÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E LAVRATURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL - AUTOR - INDICIAMENTO POR FURTO.

PRAZO PRESCRICIONAL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO INDENIZATÓRIA - SUSPENSÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL -

Ementa:

AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - AUTOR - ACUSAÇÃO DE SUBTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA RÉ APÓS DESLIGAMENTO DA EMPRESA - RÉ - PROMOÇÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E LAVRATURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL - AUTOR - INDICIAMENTO POR FURTO.

PRAZO PRESCRICIONAL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO INDENIZATÓRIA - SUSPENSÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE QUEIXA CRIME (AGOSTO DE 2014) - INQUÉRITO -ARQUIVAMENTO - AUTOR - NÃO CIENTIFICAÇÃO - SOLICITAÇÃO DE DESARQUIVAMENTO - AGOSTO DE 2017 - INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL (ART. 206, § 3o, V, DO CC) - AÇÃO - PROPOSITURA - JANEIRO DE 2018 - FEITO - EXTINÇÃO - AFASTAMENTO - ANÁLISE DO MÉRITO NESTA INSTÂNCIA - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 1013, § 4o, DO CPC.

DANOS MORAIS - AUTOR - INDICIAMENTO EM INQUÉRITO POLICIAL - NOTÍCIA CRIME - CONDUTA VISANDO À RECUPERAÇÃO DOS ITENS FURTADOS - RÉ - exercício regular do direito - art. 188, I, do código civil - AUTOR - dano moral - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDência.

APELO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000774-
96.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante RODRIGO CRUZ
FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), e apelado YACHIYO DO BRASIL INDUSTRIA E
COMÉCIO DE PEÇAS REPRESENTANTE LEGAL HIDETO NISHIMURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DENISE ANDRÉA
MARTINS RETAMERO (Presidente sem voto), SALLES VIEIRA E WALTER
BARONE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000774-96.2018.8.26.0320 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1000774-96.2018.8.26.0320
APELANTE: RODRIGO CRUZ FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADA: YACHIYO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS
LTDA
COMARCA: LIMEIRA
JUIZ DE 1o GRAU: GUILHERME SALVATTO WHITAKER
SENTENÇA PUBLICADA EM 3.7.2018
VOTO No 9974
AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - AUTOR - ACUSAÇÃO DE
SUBTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA RÉ APÓS DESLIGAMENTO DA
EMPRESA - RÉ - PROMOÇÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E
LAVRATURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - INSTAURAÇÃO DE
INQUÉRITO POLICIAL - AUTOR - INDICIAMENTO POR FURTO.
PRAZO
PRESCRICIONAL
PARA
A
PROPOSITURA
DA
AÇÃO
INDENIZATÓRIA - SUSPENSÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 200 DO
CÓDIGO CIVIL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE
QUEIXA CRIME (AGOSTO DE 2014) - INQUÉRITO -ARQUIVAMENTO -
AUTOR
-
NÃO
CIENTIFICAÇÃO
-
SOLICITAÇÃO
DE
DESARQUIVAMENTO - AGOSTO DE 2017 - INÍCIO DA FLUÊNCIA DO
PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL (ART. 206, § 3o, V, DO CC) - AÇÃO -
PROPOSITURA - JANEIRO DE 2018 - FEITO - EXTINÇÃO -
AFASTAMENTO - ANÁLISE DO MÉRITO NESTA INSTÂNCIA -
POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 1013, § 4o, DO CPC.
DANOS MORAIS - AUTOR - INDICIAMENTO EM INQUÉRITO POLICIAL
- NOTÍCIA CRIME - CONDUTA VISANDO À RECUPERAÇÃO DOS ITENS
FURTADOS - RÉ - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ART. 188, I, DO
CÓDIGO CIVIL - AUTOR - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO -
AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - PEDIDO
INICIAL - IMPROCEDÊNCIA.
APELO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação indenizatória, cujo relatório da sentença se
adota, julgada nos seguintes termos: “... Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000774-96.2018.8.26.0320 -Voto no
3
nos termos do artigo 487, II, do CPC. O autor pagará as custas e os honorários de R$
2.000,00, observados os benefícios da justiça gratuita. Oportunamente, arquive-se.” (fls.
178/180).
O autor apelou. Insurge-se contra a prescrição. Exalta que em
se tratando de ação indenizatória decorrente de investigação ou processo criminal há a
suspensão do prazo prescricional, nos moldes do art. 200 do Código Civil. Assevera que a
ré abandonou o processo penal, sem adoção de providências determinadas. Insiste no
direito à reparação extrapatrimonial em razão da acusação de furto e exposição em página
de jornal de maior circulação na cidade. Pretende a reforma da sentença (fls. 182/187).
A ré contrarrazoou. Pugna pela manutenção da sentença e
pela aplicação da litigância de má-fé (fls. 191/203).
É O RELATÓRIO.
O autor foi empregado da ré. Exercia a função de analista de
TI, desligado em 1o.8.2012. Em 14 do mesmo mês foi notificado para que devolvesse
equipamentos subtraídos (fls. 63/64). Expõe que tomou conhecimento, por colegas de
trabalho, que a ré lavrou boletim de ocorrência. Sustenta que não foi o responsável pelo
fato, consoante contranotificação (fls. 65/68).
Instaurado inquérito policial (fls. 69/126), foi indiciado por
furto. O Ministério Público não ofereceu denúncia por se tratar de delito de ação penal
privada (fls. 118). Culminou por opinar pela extinção da punibilidade diante da ausência de
queixa crime (fls. 122). Adveio decisão judicial sobre o arquivamento do procedimento em
19.8.2014 (fls. 123/124).
O autor não foi intimado daquele comando (fls. 126), o que o
motivou a requerer o desarquivamento em novembro de 2017 (fls. 125). Pela ordem
cronológica, ao oposto do que fundamentado na sentença, descabido adotar como marco
inicial para a contagem do prazo prescricional a data em que extinta a punibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000774-96.2018.8.26.0320 -Voto no
4
Aplicável o art. 200 do Código Civil:
Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no
juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva.
Como o autor não foi cientificado do desfecho do inquérito,
impõe-se que a fluência do lapso temporal prescricional se conta a partir do arquivamento.
Sobre a questão, precedente da Corte:
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CUMULADA
COM
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO
AFASTADA - ART. 200, CÓDIGO CIVIL - PRAZO
PRESCRICIONAL INICIA-SE COM O ARQUIVAMENTO
DO INQUÉRITO POLICIAL - PRECEDENTES E. STJ -
ADVOGADO QUE SE AFASTA DO ESCRITÓRIO EM
RAZÃO
DE
ACIDENTE
SOFRIDO
-
ESTAGIÁRIA
(POSTERIORMENTE INSCRITA COMO ADVOGADA NOS
QUADROS
DA
OAB)
QUE
PERMANECE
NAS
ATIVIDADES E RECEBE VALORES DE CLIENTE PARA
REGULARIZAÇÃO
JURÍDICA
DE
IMÓVEL
-
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO AUTOR PARA
PLEITEAR
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
INDEVIDAMENTE RECEBIDOS DE CLIENTE, POIS NÃO
SOFREU OS PREJUÍZOS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO MANTIDA NESTE PONTO - OFENSA À
HONRA OBJETIVA E SUBJETIVA DO ADVOGADO
REQUERENTE - E-MAIL QUE REVELA A PRÁTICA DE
CONDUTAS TIPIFICADAS COMO INJÚRIA, CALÚNIA E
DIFAMAÇÃO - AFASTADA A TESE DE LEGÍTIMA
DEFESA - SUPOSTA AGRESSÃO A SER REPELIDA NÃO
SE MOSTROU IMINENTE E O MEIO EMPREGADO É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000774-96.2018.8.26.0320 -Voto no
5
INEFICAZ PARA DEFESA DO BEM JURIDICAMENTE
TUTELADO - CULPA EXCLUSIVA/CONCORRENTE DA
VÍTIMA NÃO VERIFICADA - QUANTUM FIXADO NÃO
COMPORTA
REDUÇÕES
-
RECURSOS
IMPRÓVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 0255872-98.2009.8.26.0002;
Relator: Francisco Casconi; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/06/2017; Data de Registro: 29/06/2017). (grifos
propositais)
A presente ação foi proposta em 31.1.2018, menos de três
anos após o arquivamento do inquérito. Reza o art. 206, § 3o, V, do Código Civil:
Prescreve:
§ 3o Em três anos:
V - a pretensão de reparação civil;
Importante observar que o processo está em termos para o
julgamento. Passível a análise do mérito (art. 1013, § 4o, do CPC). Nesse contexto, o autor
sustenta que sofreu dano moral, decorrente da acusação de crime contra o patrimônio.
Exalta que a ré não ofereceu queixa-crime e o nome foi exposto em jornal de grande
circulação na cidade (fls. 127).
A despeito disso, a conduta da ré não configurou ilícito.
Identificou que foram subtraídas informações confidenciais e levou o fato ao conhecimento
da autoridade policial. O indiciamento decorreu das investigações. A notícia do crime se
deu no exercício regular do direito (art. 188, I, do Código Civil). Não caracterizou ilícito.
Quanto à veiculação em jornal da cidade, não teve divulgação
de foto. A matéria informou apenas as letras iniciais do nome e patronímico (R.F.).
Inclusive não constou o “nome do meio”. Não se vê por onde ofensa a direito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000774-96.2018.8.26.0320 -Voto no
6
personalidade, violação de imagem ou situação vexatória. Em situação similar, precedente
da Corte:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. Pedido
indenizatório relativo a dano decorrente de requerimento de
instauração
de
inquérito
policial.
Sentença
de
improcedência. Insurgência do autor. Preliminares arguidas
em contrarrazões, prejudicadas. Ausência de determinação
da inclusão da empresa MARQUES GODOI no polo passivo,
cujas preliminares a elas se relacionavam. Prescrição.
Inocorrência. Curso de ação criminal que suspende o prazo
prescricional civil, independentemente do resultado da
demanda penal. Inteligência do art. 200 do CC/02.
Preliminar afastada. Impugnação ao valor da causa não se
trata de preliminar a ser arguida em contrarrazões. Mérito.
Comunicação à autoridade policial por parte da ré, de
provável crime de apropriação indébita. Inexistência de ato
ilícito. Exercício regular de direito. Danos morais não
configurados. Comprovação dos danos morais sofridos que
era ônus do autor. Exegese do artigo 373, I, CPC. Sentença
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1008151-12.2017.8.26.0011;
Relatora: Ana
Maria
Baldy;
Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 19/09/2019; Data de Registro:
20/09/2019).
Pelo
meu
voto,
afastado
a
prescrição,
NEGO
PROVIMENTO ao apelo. Julgo improcedente o pedido. Invertem-se os ônus
sucumbenciais, com observância de que o autor goza da gratuidade processual (fls. 134).
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR